Tribunal: TJDFT
Processo: 0775242-30.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Recurso inominado. Administrativo. Carreira da saúde pública. Jornada de trabalho de 24 horas. Reajustamento da tabela de vencimentos. Impossibilidade. Enunciado 14 da TUJ. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento ajuizada com o objetivo de determinar ao ente público o pagamento da diferença relativa à jornada de trabalho instituída pela Lei no 5.174, de 19 de setembro de 13, que reduziu a jornada de trabalho dos servidores da carreira Assistência Pública a Saúde do Distrito Federal, de 24 horas para 20 horas semanais.
2. O ente público sustenta inexistir previsão orçamentária e pede a aplicação do Tema 864/STF.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão cinge-se em definir se é aplicável na hipótese o Tema 864 do STF.
III. Razões de decidir
3. Quando do julgamento do referido Recurso Extraordinário no 905.357, o Egrégio STF fixou a seguinte tese jurídica: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”
4. Embora a ementa e a tese fixada façam referência a “revisão geral anual da remuneração”, no seu voto condutor o e. relator assevera que “... para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO”, no que, aliás, reproduziu a literalidade do art. 169, § 1o, incisos I e II, da Constituição Federal, que dita: “§ 1o A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, [... ] só poderão ser feitas:I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias ...”
5. A questão da previsão orçamentária não foi objeto de controvérsia no processo e sobre ela não se produziu prova.
6. É de se concluir, portanto, que não há demonstração de previsão orçamentária para o implemento da 3a parcela do reajuste salarial ou do reajustamento da tabela salarial que compõem o programa de reestruturação da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federa, condição para a exigibilidade dessas vantagens.
7. Especificamente quanto à questão atinente à Lei no 5.174/13, o entendimento consolidado pelas Turmas Recursais é de que os servidores sujeitos às jornadas de trabalho de 20 (antes 24) e 40 horas semanais são destinatários de tratamentos jurídicos diferentes, a serem estabelecidos por lei, por força do Princípio da Legalidade Estrita.
8. Conforme dispõe a Constituição Federal (CF), "a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso ..." (artigo 37, inciso X). E, no presente caso, não há lei específica concedendo o reajuste pretendido pela parte autora e recorrida.
9. Nos termos da Súmula Vinculante no 37/STF, "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".
10. Por fim, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula 14[1], no qual ficou definido que "Os servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei n. 5.174/2013".
11. Diante disso, o pagamento da diferença do valor da hora trabalhada pela parte recorrida de acordo com o reajustamento de tabela não encontra fundamento legal a lhe dar sustentação.
12. É caso, portanto, de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos da parte autora.
IV. Dispositivo
13. Recurso provido
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Recorrente isento de custas. Sem condenação em honorários ante a inexistência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a